Tribunal: STF
Processo: AI 78285
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-06
Data de publicação: 1980-06-06

Ementa:
CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
A APLICAÇÃO DE INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ESTIMADO PELO PERITO,
QUANDO INDICE OFICIAL NÃO HAVIA, COM INFIMA DIFERENÇA NO CONJUNTO DA
INDENIZAÇÃO, NÃO CONTRARIA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA JUSTA
DESAPROPRIAÇÃO.